Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - INVIABILIDADE - MANUTENÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA, CONVENIÊNCIA À INSTRUÇÃO CRIMINAL E REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA.
Inviável a concessão de habeas corpus para revogar prisão preventiva devidamente fundamentada, com base em predicados pessoais favoráveis, quando estiver presente o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, em virtude da gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000240-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO SILVA ARAUJO - CPF: 030.733.551-89 (ADVOGADO), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), LEONARDO SILVA ARAUJO - CPF: 030.733.551-89 (IMPETRANTE), RAIMUNDO NONATO GONZAGA DA SILVA - CPF: 845.960.821-20 (PACIENTE), RAIMUNDO NONATO GONZAGA DA SILVA - CPF: 845.960.821-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ANTONIO AGUIAR SANTOS - CPF: 056.813.376-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
- INVIABILIDADE -
MANUTENÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA, CONVENIÊNCIA
À
INSTRUÇÃO CRIMINAL E REITERAÇÃO
DELITIVA –
ORDEM DENEGADA.

Inviável a concessão de
habeas corpus
para revogar prisão preventiva devidamente fundamentada, com base em predica
do
s
pessoais
favoráveis, quando estiver presente o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, em virtude da gravidade
concreta
do crime e a possibilidade de reiteração delitiva.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se

d
e
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado
pelo
Dr.
LEONARDO SILVA ARAÚJO
em favor de
RAIMUNDO NONATO GONZAGA DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da
1a Vara Criminal de Sinop-MT
que, no bojo d
a Ação Penal n.
0015965-97.2017.8.11.0015
,
determinou
a prisão preventiva,
em razão da prática, em tese, do crime tipificado no art.
121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal.

A Defesa sustentou que
a manutenção do decreto preventivo configura constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea,
e em face dos
predicados favoráveis do paciente.

Por essa razão, pugnou

pela
concessão do pedido liminar
(id.
197348192
)
.

A liminar
vindicada
foi indeferida

(id.
197542698
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
198458650)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação da ordem
,
em parecer assim sintetizado
:

HABEAS CORPUS preventivo - Homicídio qualificado [Art. 121, § 2o, inc. II e IV, do Código Penal] – Prisão preventiva decretada – Inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva – Sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar – Insubsistência – Fundamentação idônea – Necessidade da custódia demonstrada – Garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal – Gravidade concreta do delito – Periculosidade do agente evidenciada pelo
“
modus operandi
”
– 2. Sustentada ausência de contemporaneidade – Inocorrência – requisitos da custódia prévia que se mantém, afastando, assim, a tese defensiva – 3. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – Inviabilidade – Prisão necessária para salvaguardar a ordem pública – inadequação expressa no art. 282, I, do CPP – Constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”
(Sic).
(ID. 201392689)

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (REVISÃO).

Egrégia Câmara:

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o constrangimento ilegal a que est
aria
submetido
o paciente
RAIMUNDO NONATO GONZAGA DA SILVA
, por ordem do Juízo da
1a Vara Criminal de Sinop-MT
, n
a

Ação Penal
n.
0015965-97.2017.8.11.0015
, que
determinou

a prisão preventiva, em razão da prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal.

O Juízo de primeiro grau
decretou a prisão preventiva,
sob o seguinte argumento:

“
No que tange ao
‘
periculum
libertatis
’
, no caso em comento, verifico a presença de dois dos fundamentos ensejadores da custódia processual, quais sejam: garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em razão da periculosidade do autuado, no caso, muito bem demonstrada pelo
“
modus operandi
”
do delito.

Com efeito, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta praticada, em tese, pelo acusado, está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que há indícios de que o crime fora praticado por motivo fútil, consistente no fato de o denunciado não aceitar o término da relação conjugal entre ele e sua ex-esposa e o novo relacionamento havido, à época dos fatos, entre essa e a vítima, bem como, nota-se também que, supostamente, o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que foi atacada com golpes de arma branca (faca) na ocasião em que tropeçou e caiu ao solo, o que dificultou manifestar qualquer gesto de defesa.

Tais fatos revelam maior ousadia criminosa do acusado, evidenciando sua periculosidade, de modo que a decretação de sua prisão preventiva é única medida cautelar capaz de resguardar a ordem pública
”
(SIC)
(id.
198458650
)
.

Extrai-se dos autos que o
juízo

fundamento
u

idoneamente
a decretação da prisão preventiva, considerando
a necessidade de garantir a
ordem pública em face do
mo
dus operandi

em
pre
gado no delito
, com arma branca, por motivo fútil e de maneira a dificultar
a defesa da vítima.

Além disso, após o crime
evadiu
do distrito da culpa,
passando a residir
no estado do Pará.

Quanto à adoção de
cautelares alternativas
, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

De

outro
norte
, os
predicados pessoais
não ensejam a revogação da prisão, especialmente neste caso
em
que
foi
verifica
da
a gravidade fática
do delito
, conforme o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT n.o 43: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Inviável a concessão de
habeas corpus
para revogar prisão preventiva devidamente fundamentada, com base em predicados pessoais favoráveis, quando estiver presente o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, em virtude da gravidade do crime e a possibilidade de reiteração delitiva.

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,

DENEGO
a
ordem
impetrada em favor de
RAIMUNDO NONATO GONZAGA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024